Tribunal: TJBA
Processo: 8074333-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074333-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: RENILSON OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA A CONTA VINCULADA AO PASEP. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO SANEADORA QUE REJEITOU PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À SUPOSTA MÁ GESTÃO DE CONTA INDIVIDUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150/STJ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU DESCOMPASSO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão saneadora proferida em ação de cobrança envolvendo valores de conta vinculada ao PASEP, na qual o juízo de origem rejeitou preliminares de incompetência da Justiça Estadual, ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e prescrição, determinando o regular prosseguimento do feito para instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a possibilidade de reforma da decisão monocrática que manteve o prosseguimento da ação originária; (ii) a existência de competência da Justiça Federal em razão de suposto interesse da União; (iii) a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas envolvendo contas do PASEP; e (iv) a possibilidade de reconhecimento da prescrição em sede de cognição sumária, sem a prévia dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia deduzida na ação originária não se limita à revisão abstrata dos índices legais de correção do PASEP, mas envolve alegação de falha na prestação de serviço relacionada à gestão da conta individual do titular, hipótese que atrai a legitimidade passiva do Banco do Brasil, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150.

4. Não se verifica, neste estágio processual, a presença de interesse jurídico direto da União apto a deslocar a competência para a Justiça Federal, sendo adequada a manutenção da competência da Justiça Comum Estadual, à luz da natureza da pretensão deduzida.

5. A análise da prescrição, embora sujeita ao prazo decenal, demanda a verificação do momento em que o titular teve ciência inequívoca do alegado desfalque, circunstância de natureza fática que impõe a necessidade de dilação probatória, inviabilizando seu reconhecimento de plano.

6. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante, não se evidenciando ilegalidade, teratologia ou violação a precedentes vinculantes.

7. O agravo interno limita-se à reiteração de argumentos já examinados, sem trazer elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8074333-92.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravant
e

BANCO DO BRASIL S/A
e, como Agravad
o
,

RENILSON OLIVEIRA SILVA
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, consoante os fundamentos constantes do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Juatiça

JG11